Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-80.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003245-80.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, , DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO - CPF: 218.551.961-15 (REPRESENTANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E ECA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CONSELHEIRO TUTELAR – DESTITUIÇÃO DO CARGO – CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE IDONEIDADE MORAL – INCONTROVERSA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO CURSO DA AÇÃO – PRESERVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO PROLATADA NA TUTELA PROVISÓRIA E MANTIDA PELO TJMT – DESPROVIMENTO.

Não há falar em ausência do interesse processual, ante a falta do trânsito em julgado da sentença que condenou a requerida pela prática de ato ímprobo, pois não se trata de cumprimento da sentença. Tem-se, pois, novo processo que visa à destituição da condenada do Cargo de Conselheira Tutelar, por falta de idoneidade moral.

O artigo 133, do Estatuto da Criança e do Adolescente, definiu a idoneidade moral como um dos requisitos exigidos para que a pessoa possa se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar.

A condenação, em ACP, pela prática de ato de improbidade administrativa, ainda que, no início do feito não houvesse o trânsito em julgado, demonstra que o requisito idoneidade moral não foi preenchido pela parte requerida.

Em vista de o afastamento do cargo, sem remuneração, ter sido determinado em decisão que concedeu a tutela provisória e não ter havido a sua reforma, no Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que o determinou, mantém-se a decisão que retirou o direito da parte requerida ao recebimento da remuneração, durante o período de trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecida de Castro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para destituí-la, definitivamente, do cargo de Conselheira Tutelar do Município de Nova Nazaré/MT, em razão da sua idoneidade moral (id. 31467489, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de ausência de interesse processual, já que não ficou demonstrado ser cabível o pedido de afastamento do cargo de Conselheira Tutelar, sem que houvesse certidão do trânsito em julgado da sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em seu desfavor.

No mérito, defende que, em vista do princípio da presunção de inocência, não deveria ter sido destituída do cargo de Conselheira Tutelar, visto que a APC não transitou em julgado.

Assevera que, nos termos do artigo 20, da Lei n. 8.429/1992, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, e que o Juízo
a quo
antecipou o cumprimento das penalidades impostas na APC.

Aduz que foi destituída do cargo, sem que houvesse a preservação da sua remuneração, durante o período de afastamento.

Sem contrarrazões (id. 31467972, pág. 03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 53421481, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecida de Castro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual manejou a Ação Civil Pública, contra Aparecida de Castro, alegando que a Requerida não possuía idoneidade moral para exercer o cargo de Conselheira Tutelar do Município de Nova Nazaré-MT, uma vez que foi condenada pela prática de improbidade administrativa.

Salientou, na inicial, que consta da sentença da ACP que a Requerida, em conluio com a ex-prefeita de Nova Nazaré, Railda Fátima Alves e seu esposo Adercino Xavier de Castro, a pedido destes, emitiu
notas fiscais frias

para cobrir despesas de juros, decorrentes da venda, sem licitação, realizada em janeiro de 2009, mas paga somente em novembro de 2009.

Sustentou, ainda, que a Requerida foi condenada a ressarcir os cofres públicos, tendo interposto Recurso de Apelação, que, sequer, fora conhecido pelo Tribunal de Justiça.

Asseverou que, dentre as sanções impostas à Requerida, foi determinada a perda dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, o dever de reparar o dano e proibição de contratar com o poder público, pelo período de 08 (oito) anos.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, este Juízo confirma a tutela de urgência (fls. 84/88) e JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais a fim de destituir definitivamente a requerida do cargo de Conselheira Tutelar do Município de Nova Nazaré/MT, em razão da sua idoneidade moral, nos termos do art. 131, inciso I do ECA.

Contra essa decisão, Aparecida de Castro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

A Apelante levanta a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que não ficou demonstrado ser cabível o pedido de afastamento do cargo de Conselheira Tutelar, sem que houvesse certidão do trânsito em julgado da sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em seu desfavor.

O interesse processual conceitua a necessidade de recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.

No caso em questão, observo que a pretensão do Ministério Público Estadual, ao propor a presente Ação Civil Pública, foi destituir a Recorrente do cargo de Conselheira Tutelar, em virtude de não possuir idoneidade moral, posto que havia sido condenada pela prática de ato de improbidade administrativa.

Vê-se que a pretensão inicial não é fazer cumprir a sentença, proferida na ACP em que fora condenada, mas destituí-la do cargo de Conselheira Tutelar.

Nessa quadra, é evidente que há interesse processual do Ministério Público Estadual, o que implica a rejeição da preliminar.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Do Mérito

Sabe-se que, nos termos do artigo 131, da Lei Federal n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Dessarte, é certo que todos os seus
Membros devem possuir vida exemplar no serviço e no seio de sua comunidade.

Aliás, o ECA, no seu artigo 133, define como requisito primordial ao candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar que possua idoneidade moral. Veja-se:

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I -
reconhecida idoneidade moral
;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observo que a Recorrente, no curso da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
2980-25.2010.811.002, confirmou que abriu um empresa, a pedido da ex-Prefeita do Município de Nova Nazaré e que emitiu notas fiscais frias para cobrir gastos da Prefeitura. Veja-se:

(...) aconteceu da Railda, muito amiga da depoente, que ela candidatou e foi eleita que em seguida falou para abrir firma para fornecer material de papelaria para a prefeitura. (...). Que em quatro notas fiscais as mercadorias foram usadas para cobrir outras despesas. (...) faltou dinheiro, que faltou R$ 4.500,00 que foi por conta da demora, que o Afonso falou para fazer outra nota daquelas, daquela porque nesse meio intervalo tinha feito uma de mil e pouco. (...) que estamos devendo aqueles aviamentos na Loja Estrela, que estou com vergonha dele, que faz uma nota de mil e pouco que hoje até as 9:00 tem que estar lá em Água Boa-MT, para pagar a Loja estrela que quando voltar amanhã se organiza ai para ela amanhã entregar o resto da licitação dela, que a depoente cometeu esse crime, buscou o bloco e a Juliana emitiu. (...) que ele falou que a festa não deu lucro e falou para fazer outra notinha daquelas, e a depoente fez porque que a mulher estava para receber que então a última foi quando faltou os R$ 4.500,00 e foi ai que ele falou para fazer a notinha e sempre que era para fazer essas notas a depoente levava para a Juliana emitir. (Id. 31466991, págs. 01/02).

Comprova a prática de ato ímprobo, a Recorrente foi condenada, na referida ACP, as seguintes penalidades:

A requerida Aparecida de Castro nas penalidades descritas no art. 9 da Lei n° 8.429/92, quais sejam: suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 08 (oito) anos; c) ressarcimento integral do dano consistente no montante de R$ 6.676,30, d) perda da função pública, e) pagamento de multa no montante de RS 5581,40 atinente ao montante que teriam sido revertidos em seu proveito
. (id. 31466994, pág. 03). (Negritei).

Interposto o Recurso de Apelação pela Apelante Aparecida de Castro, este não foi conhecido (id. 31466994, pág. 07).

Com efeito, se a Apelante confessou a prática do ato ilícito e foi condenada por ato de improbidade administrativa, é certo que não possui idoneidade moral para o exercício do cargo de Conselheira Tutelar.

O fato de a sentença que condenou a Recorrente pela prática de ato ímprobo não ter transitado em julgado, quando da propositura desta ação, não obsta que seja reconhecida a falta de idoneidade moral para o desempenho do cargo de Conselheira Tutelar, uma vez que inexiste, no ECA, norma que exige o trânsito em julgado de possível condenação em processo cível, criminal ou administrativo que indique o não preenchimento de tal requisito.

Ademais, não há desconsiderar que, no curso do processo, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, é evidente que tal decisão deve repercutir neste feito, com vistas a confirmar a ausência de idoneidade moral da Apelante.

No que tange à tese de preservação da remuneração, penso não merecer acolhimento, uma vez que a Recorrente foi afastada da função de Conselheira Tutelar, em decorrência da concessão da tutela provisória, concedida pelo Magistrado responsável pelo processo,
com prejuízo da sua remuneração
,
in verbis
:

Diante do exposto, reconheço liminarmente a inelegibilidade da requerida para a função de Conselheira Tutelar ante a sua condenação confirmada por órgão judicial colegiado que reconhecera a sua inidoneidade e, na mesma esteira, reconheço a possibilidade de antecipação do cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos confirmada em órgão jurisdicional de segundo grau de jurisdição para, em sede de tutela provisória,
determinar o imediato afastamento de APARECIDA DE CASTRO das funções de Conselheira Tutelar do Município de Nova Nazaré
, Estado de Mato Grosso,
com prejuízo de sua remuneração
e todos os direitos inerentes à função. (Destaquei).

Ademais, a Recorrente não obteve êxito em reformar a referida decisão, já que o pedido liminar, formulado no RAI n.
1007211-97.2017.8.11.0000, por ela interposto, foi negado (id.
31467481, pág. 05) e, com a prolação da sentença, foi julgado prejudicado.

Enfatizo que a Recorrente nem sequer preenchia os requisitos para se candidatar ao cargo de Conselheira Tutelar, posto que a sua condenação por ato ímprobo foi anterior à eleição. Assim, o afastamento do cargo, sem remuneração, mostrou-se acertado.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Aparecida da Castro, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020